Tribunal: STF
Processo: ADI 7098
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Ordinária nº 10.678, de 13 de setembro de 2017, do Estado do Maranhão. Contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Penitenciária estadual. 3. A contratação para exercer a função de policiais penais e para desempenho de atividades na administração penitenciária deverá ocorrer, exclusivamente, mediante concurso público ou por meio da transformação de cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária nº 10.678/2017, do Estado do Maranhão. Modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade só tenha eficácia dois anos após a publicação da ata de julgamento.